Tribunal: TJDFT
Processo: 0711172-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711172-54.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS PROCURADORES DA PREVIDENCIA SOCIAL APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, opostos pelo apelante, SINDICATO NACIONAL DOS PROCURADORES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – SINPROPREV, contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento a apelação, interposta contra sentença proferida na ação civil pública, ajuizada em desfavor BANCO DO BRASIL S/A. O embargante pede o provimento do recurso para sanar omissões no acórdão em relação à natureza jurídica dos direitos tutelados e ao seu interesse processual, bem como à aplicabilidade do CDC à relação jurídica entre os seus substituídos e o embargado (ID 68116384). Contrarrazões (ID 68875146). Manifestação do Ministério Público pelo improvimento do recurso (ID 70769482). É o relatório. Decido. A Primeira Seção do STJ afetou os Recursos Especiais no 2.162.222, 2.162.223, 2.162.198 e 2.162.323, de relatoria da ministra Maria Thereza de Assis Moura, para julgamento sob o rito dos repetitivos. A relatora pontuou: “De acordo com essa delimitação, haveria duas controvérsias imbricadas. A primeira diria com a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao serviço bancário relativo à custódia das contas do PASEP. Essa questão envolve a interpretação do art. 2o, caput, e do 3o, caput e § 2o, do Código de Defesa do Consumidor: [...] A aplicabilidade ou não do CDC também demanda a interpretação acerca das peculiaridades do serviço prestado na administração das contas vinculadas. O PASEP, e seu sucessor, o PIS-PASEP, são fundos públicos e o serviço prestado pelo BANCO DO BRASIL não é oferecido no mercado, conforme art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970: [...] A segunda controvérsia questão diria com a possibilidade de atribuir o ônus da prova dos saques indevidos e desfalques ao BANCO DO BRASIL S.A. O fundamento da inversão do ônus da prova poderia ser o art. 6o, VIII, do CDC, ou do § 1o do art. 373 do CPC: [...] A questão pode ser apresentada como uma controvérsia única, acerca da distribuição do ônus probatório. O ônus de demonstrar que lançamentos a débito na conta individualizada foram revertidos em pagamentos ao correntista é a questão fundamental a ser decidida nesses processos. Caso se entenda que o ônus é do BANCO DO BRASIL S. A., não haverá diferença prática em definir como fundamento dessa imputação o art. 6o, VIII, do CDC, ou o art. 373, § 1o, do CPC. Para a solução dos litígios, o que interessa é a distribuição do ônus probatório. O ponto fulcral está em determinar se, seja ou não uma relação de consumo, pode-se atribuir à instituição financeira o ônus de demonstrar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas. É essa a ênfase a ser dada na decisão do Superior Tribunal de Justiça.” A controvérsia foi delimitada e cadastrada na base de dados do STJ como Tema no 1.300 e está assim descrita: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”. Em consequência, o STJ determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos versando sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional. A presente demanda discute exatamente questões relativas a quem é o ônus da prova sobre os lançamentos na conta PASEP, tendo sido invocado a aplicação do CDC, tornando indispensável a suspensão do processo em obediência à decisão do STJ. Considerando a matéria controvertida no Tema no 1.300 do STJ possuir potencial imbricação com a discussão travada nos presentes autos, notadamente quanto à comprovação da regularidade dos lançamentos e eventual má gestão dos fundos PASEP pelo Banco do Brasil, e em atenção à determinação de suspensão de todos os processos pendentes sobre a mesma matéria, impõe-se o sobrestamento do feito, visando segurança jurídica e uniformidade da jurisprudência. Diante do exposto, SUSPENDO o presente feito até o julgamento definitivo do Tema no 1.300 pelo STJ. Publique-se. Intimem-se. Após o julgamento do Tema no 1.300 pelo STJ, retornem os autos conclusos para as providências cabíveis. BRASÍLIA, DF, 14 de abril de 2025 18:36:23. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador